Tribunal: STF
Processo: RE 1116479
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 8-9):



    “TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ART. 22A DA LEI 8212/1991. AGROINDÚSTRIAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 574.706/PR (TEMA 69). ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Trata-se de decisão proferida pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos a essa Terceira Turma para realizar juízo de retratação, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69). 



    2. A impetrante ajuizou ação mandamental com o objetivo de excluir a parcela relativa ao ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre a Receita Bruta (agroindústria - art. 22A da Lei 8.212/1991), bem como o reconhecimento do seu direito de compensar os valores recolhidos indevidamente. 



    3. Por sua vez, a sentença denegou a segurança, ressaltando que, pelas mesmas razões aplicáveis à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, afigura-se legítima a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre a Receita Bruta. 



    4. O acórdão desta Terceira Turma, baseado na jurisprudência até então prevalecente acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (11/11/2010), negou provimento à apelação da impetrante, confirmando a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre a Receita Bruta. 



    5. Contudo, no julgamento do RE 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a arrecadação do ICMS não se enquadra entre as fontes de financiamento da seguridade social previstas na Constituição, pois não representa faturamento ou receita, razão pela qual não poderia ser incluída na base de cálculo das sobreditas contribuições. Na referida assentada, o STF firmou a seguinte tese jurídica acerca do Tema 69: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". 



    6. Nada obstante a tese firmada se refira especificamente ao ICMS e às contribuições do PIS e da COFINS, a mesma razão fundante que ensejou a sua construção, qual seja que "a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de faturamento (nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa", também se aplica no que concerne à inclusão do referido tributo estadual na base de cálculo da contribuição previdenciária ora em debate (art. 22A da Lei nº 8.212/1991), ante a identidade de base de cálculo (receita bruta).



    7. Registre-se que essa identidade de base de cálculo, inclusive, rendeu ensejo à aplicação da jurisprudência até então prevalecente em relação à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS tanto na sentença quanto no acórdão recorrido, afigurando-se adequado, por sua vez, que a revisão da interpretação promovida pelo STF acerca da matéria também seja considerada no âmbito do Juízo de retratação. 



    8. Nessa perspectiva, não se reveste de juridicidade considerar que o valor correspondente ao ICMS deve ser incluído na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre a Receita Bruta, eis que o seu montante não ingressa efetivamente no patrimônio do contribuinte, sendo repassado ao Estado, integrando-se à receita do aludido ente federativo. 



    9. É dizer, a tese firmada no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69) sepulta a pretensão de inclusão do ICMS na base de cálculo da multicitada contribuição patronal. 



    10. Assim, considerando a necessária deferência que deve ser prestada ao entendimento afirmado pelo STF, segundo o qual o valor correspondente ao ICMS integra a receita do ente federativo, impõe-se, enquanto medida impostergável para harmonização do tratamento da matéria, a realização de adequação do julgado, de modo a afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre a Receita Bruta, prevista no art. 22A da Lei nª 8.212/1991, sendo de rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida.



    11. Deve ser assegurado ao particular, observado o prazo quinquenal e o trânsito em julgado exigido pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional - CTN, o direito à realização, na seara administrativa, da compensação dos valores indevidamente recolhidos nos termos do art. 74 da Lei nº. 9.430/96, isto é, entre tributos de espécies distintas e envolver quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. 



    12. Aos valores a serem compensados/restituídos deve ser aplicada, nos termos da Lei nº. 9.250/95, a Taxa SELIC, excluído qualquer outro indicador de atualização monetária, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, REsp. nº 1.111.175/SP, de relatoria da Ministra Denise Arruda, julgado sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. 



    13. Apelação provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento da alíneas a e b do permissivo constitucional, sustenta-se a violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, 93, inc. IX, 97, 150, §6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta a nulidade do acórdão em razão da ausência de prestação jurisdicional, bem como aponta violação à cláusula de reserva de plenário.



    Quanto ao mérito da controvérsia, busca demonstrar distinguishing em relação ao Tema 69 da repercussão geral, asseverando que “a Lei nº 12.546, de 2011, guarda plena aderência com o ordenamento constitucional, tendo sido editada no contexto de desoneração da folha de salários, enquanto incentivo ao pleno emprego, mas como política fiscal benéfica, FACULTATIVA, socorrendo-se do conceito amplo de receita bruta, seja no constituinte derivado quando da edição da EC nº 20/1998, mas especialmente com o panorama jurídico posto no advento da edição da EC nº 42/2003, sempre manifesta a distinção entre essa hipótese e aquele tratada sob a afetação do RExt 574.706/PR, TEMA 69.” (eDOC 13, p. 23).



    Articula com a impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, concluindo o seguinte (eDOC 13, p. 36):



    “Sendo assim, é legítimo e imperioso que se respeite a vontade original do legislador, para que a base de cálculo da CPRB seja o conceito tradicional, amplamente dominante no contexto em que fora aprovado benefício fiscal, segundo o qual o ICMS (e o ISSQN) compõe o produto das vendas (e serviços) e, portanto, a receita bruta da pessoa jurídica, não se aplicando a mutação da jurisprudência constitucional ensaiada, em especial porquanto não analisou o viés de benefício fiscal da CPRB.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 12).



    Em juízo de retratação, o TRF da 5ª Região manteve o entendimento anterior, consignando que “o entendimento que embasou o acórdão recorrido não está em dissonância com a tese firmada no julgamento do RE 1.187.264/SP (Tema 1048).” Confira-se com a respectiva ementa (eDOC 10, p. 8-9):



    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.256/2001 (CONTRIBUIÇÃO DA AGROINDÚSTRIA). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE FIRMADA NO RE 1.187.264/SP (TEMA 1048). 



    1. A parte autora ajuizou mandado de segurança com o objetivo de não recolher a contribuição patronal instituída pela Lei nº 10.256/2001 (contribuição da agroindústria), que incluiu o art. 22A na Lei nº 8.212/1991, calculada sobre a parcela relativa ao ICMS. 



    2. A sentença denegou a segurança, considerando que não há respaldo no ordenamento jurídico para a exclusão do ICMS da base de cálculo do tributo objeto deste "writ", sendo confirmada em sede de apelação. 



    3. Interposto recurso extraordinário pela impetrante, os autos foram remetidos a esta Terceira Turma para realizar juízo de retratação, considerando a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69).



    4. Em seguida, exercido o juízo de retratação, foi realizada a adequação do julgado, dando provimento à apelação do impetrante, de modo a afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre a Receita Bruta, prevista no art. 22A da Lei nº 8.212/1991.



    5. Interpostos recursos excepcionais pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), foi proferido despacho pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos a essa Terceira Turma para realizar juízo de retratação, dessa feita considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.187.264/SP (Tema 1048). 



    6. Sucede que no referido julgamento do RE 1.187.264/SP (Tema 1048), o STF, analisando a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, firmou a seguinte tese: "É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". 



    7. Conforme se verifica, o Tema 1048 trata de tributo diverso, qual seja a contribuição substitutiva (CPRB), instituída pela Lei nº 12.546/2011, com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. 



    8. Nada obstante a identidade de base de cálculo das contribuições em debate, a tese firmada no referido julgamento se embasou no específico objetivo almejado pela Lei nº 12.546/2011 (desoneração da folha de salários e redução da carga tributária), bem como no regime facultativo adotado.



    9. Com efeito, no RE 1.187.264/SP, prevaleceu o entendimento segundo o qual, considerando o regime facultativo da sistemática da CPRB, remanesce impossível que a empresa optante se beneficie de regras que não lhes são aplicáveis, "abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo". 



    10. Desponta evidente, por conseguinte, que a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, representada pela fixação da tese acerca do Tema 1048, não se conecta diretamente com a razão que fundamentou o acórdão recorrido, mormente tendo em vista que a contribuição da agroindústria não prevê a adoção de qualquer espécie de regime facultativo na sua sistemática. 



    11. Dito isso, forçoso afirmar que o entendimento que embasou o acórdão recorrido não está em dissonância com a tese firmada no julgamento do RE 1.187.264/SP (Tema 1048). 



    12. Ante a insuficiência da multicitada tese para ensejar a alteração do entendimento acolhido pelo acórdão recorrido, afasta-se o exercício do juízo de retratação, devendo os autos retornar à Vice-Presidência para o normal prosseguimento do juízo de admissibilidade. 



    13. Juízo de retratação não exercido.”



    A União reiterou as razões do recurso extraordinário (eDOC 14).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso da União merece prosperar parcialmente.



    Inicialmente, no tocante à alegada afronta aos arts. 5º, incs. XXXV e LV e 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Do mesmo modo, sem razão a parte recorrente quanto à apontada ofensa ao art. 97 do texto constitucional, nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. 



    De outra banda, quanto ao mérito propriamente dito do apelo extremo, com razão a União.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.187.264, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/2021, Tema 1.048, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”.



    Outrossim, ambas as Turma da Corte têm entendimento no sentido de que a referida tese também se aplica à contribuição previdenciária da agroindústria incidente sobre a receita bruta. Confiram-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Lei nº 10.256/01. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB. Incidência da orientação contida no Tema nº 1.048 da Repercussão Geral. Exclusão do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. 1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei. 2. Carece de densidade constitucional a controvérsia acerca da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva devida pela agroindústria. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.490.009-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/7/2024 - Grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA E AO SENAR. ART. 22-A, I, II e § 5º DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. (...) 3. O Tribunal de origem decidiu que o contribuinte não tem o direito de excluir o ICMS incidente sobre a comercialização da produção da base de cálculo da contribuição social rural e ao SENAR, prevista no art. 22-A, I e II, e §5º, da Lei 8.212/1991. 4. No julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1.048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 5. Não obstante o Tema 1.048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam ao presente caso. 6. Agravo Interno. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.478.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/4/2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL - FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.395.407-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2022)



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido devendo, portanto, ser reformado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2º, RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para denegar a ordem. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente